Tribunal: CARF
Processo: 15940.720019/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
Não representa nulidade por alteração de critério jurídico, a decisão que manteve as razões que levaram ao lançamento e trouxe reforço argumentativo para consolidação do entendimento
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo repete as alegações defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o Estado e seus administrados.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. EFEITOS NÃO EXTENSIVOS AO AUTUADO.
A tutela antecipada em ação ordinária de natureza coletiva só produz efeitos em relação aos associados da Impetrante com domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a omissão da empresa adquirente em arrecadar, mediante desconto, contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720019/2018-61
ACÓRDÃO
2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
Não representa nulidade por alteração de critério jurídico, a decisão que
manteve as razões que levaram ao lançamento e trouxe reforço
argumentativo para consolidação do entendimento
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO
ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo repete as alegações defesa em
sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
2
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas
pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica
na relação entre o Estado e seus administrados.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR
ASSOCIAÇÃO. EFEITOS NÃO EXTENSIVOS AO AUTUADO.
A tutela antecipada em ação ordinária de natureza coletiva só produz
efeitos em relação aos associados da Impetrante com domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.
EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-
ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a omissão da empresa adquirente em arrecadar,
mediante desconto, contribuição do produtor rural pessoa física e do
segurado especial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória
correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
3

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 07 a 20) do
Auto de Infração (fls. 02 a 06) abaixo (sic) relacionados:

Conforme o Termo de Verificação Fiscal, foram constituídos de ofício os presentes
créditos previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e
procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, conforme Lei n.°
8.212/91, arts 92 e 102; Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/1999, art 283, "caput" e parágrafo 3o e art. 373.
• Não há circunstâncias agravantes da infração, das quais dependa a gradação da
multa (RPS. Art 290, V). Há Auto de Infração lavrado anteriormente a não ser
considerado para fins de reincidência específica, processo administrativo fiscal
n.°15940.720.049/201613, de mesma infração, que ainda está com Recurso
Voluntário ao E. Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, de
03/11/2017, para sua apreciação.
• Então o valor da multa é de R$ 2.331,32, estabelecido na Portaria MF n.° 15 de
16 de janeiro de 2018, art. 8o, IV, publicada no Diário Oficial da União de
17/01/2018, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
4
Nacional do Seguro Social- INSS e dos demais valores constantes do Regulamento
da Previdência Social - RPS, a saber:
Art. 8o A partir de 1 o de janeiro de 2018:
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS, varia,
conforme a gravidade da infração, de R$ 2.331,32 (dois mil trezentos e
trinta e um reais e trinta e dois centavos) a R$ 233.130,50 (duzentos e trinta
e três mil cento e trinta reais e cinquenta centavos).
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação de fls. 531 a 553, em 23/07/2018, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
DA INSEGURANÇA QUANTO A NATUREZA DA INFRAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA
• Vislumbra-se a ocorrência de erro ao se buscar fundamento normativo na
construção de norma concreta, o chamado erro de direito; erro na descrição do
motivo legal infracional; consequentemente, também erro na motivação.
• Isso porque o Auto de infração incorre em falta de descrição clara e precisa do
fato gerador, presente no lançamento pela ausência de certeza quanto à
caracterização dos contribuintes como empregador rural pessoa física e segurado
especial para a incidência da contribuição social, o que acarretou em cerceamento
do direito de defesa do contribuinte.
• O relatório fiscal está incompleto, uma vez que não houve detalhamento acerca
dos contribuintes, identificados como fornecedores de produtos rurais da
impugnante através das notas Fiscais de Produtor Rural apresentadas, ao
proceder de forma generalizada tratando-os apenas como "produtor rural pessoa
física", sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos contribuintes, ou seja,
sem identificá-los como "empregador rural pessoa física" ou "segurado especial"
tal como prevê o texto legal. O ilustre fiscal autuante incorreu em vício insanável,
cerceando o direito defesa da autuada, ensejando a nulidade do Auto de Infração,
conforme legislação de regência e pacífica jurisprudência do Conselho de
Contribuintes.
• Atente-se para o fato de que, ainda na fase de fiscalização, através do
procedimento fiscal realizado sob o respaldo do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n.° 08.1.05.00.2018.-00071-0, a Impugnante foi instada a apresentar uma
série de documentos e informações sobre suas contribuições previdenciárias
(FUNRURAL) do período de 01/2015 a 06/2017.
• Não se tratava só de condição, mas de obrigação da RFB, por força de imposição
legal. A Fazenda Nacional encontra-se obrigada a juntar a eventual processo
administrativo de lançamento fiscal todas as provas (documentos e declarações)
que possuem para demonstrar, no presente caso, quais produtores rurais são
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
5
empregadores e quais não são. Uma vez que para a Empresa é impossível obter
tal informação, o ônus probatório é do Fisco.
• Isto porquanto a legislação tributária imputa à RFB o ônus probatório da
ocorrência do fato gerador do tributo quando do lançamento tributário.
• A administração tributária possuía não só plenas condições de identificar quais
dos agricultores fornecedores da requerente eram empregadores ou não, já que
eles são obrigados a se identificarem (como empregadores) à administração
pública federal, seja por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, por meio da
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) ou por meio da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS).
• Destaca-se que a Impugnante não detém a informação de que os agricultores
que com ela comercializam sua produção rural são segurados especiais ou
empregadores rurais. Estes agricultores também NÃO têm obrigação legal de
prestar tal informação à Impugnante.
• De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que deve ser
buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do juízo. No caso, a autoridade fiscal apenas
alega que há contribuições previdenciárias devidas, não tributadas, não
declaradas ou recolhidas pela impugnante subrogada no cumprimento das
obrigações do produtor rural pessoa física. Contudo, não há prova nos autos de
que os fornecedores identificados nas notas fiscais apresentadas pela Impugnante
são "empregador rural pessoa física" ou "segurado especial" a ensejar validade do
auto de infração.
• Não bastasse a ausência de prova do alegado, a insegurança como ausência de
previsibilidade demonstra a sua faceta legal, com a criação de norma concreta
sem fundamento em norma abstrata adequada e atribuindo efeito jurídico
também sem elemento normativo fundante.
• O erro na descrição do fato, já identificado anteriormente, é considerado
insanável pelo ordenamento porque impedem de forma essencial. (i) seja a
percepção do que ocorrera realmente (ao menos em face das provas), (ii) seja a
descoberta do fundamento legal que daria suporte à prescrição sofrida.
• Assim, a garantia constitucional da ampla defesa, quando de eventual exercício
do contraditório, restaria violada (art. 5, LV da CF/88).
• O erro na descrição da infração, pela sua característica, impede uma eficaz
defesa ou uma convalidação revisional do ato administrativo em face do
ocultamento do real motivo da infração.
• É vício absoluto insanável suficiente à anulação de ofício do ato norma
administrativo infracional surgido do fato jurídico viciado.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
6
• Portanto, nulo é o Ato Administrativo de Lançamento, formalizado com inegável
inexistência de prova e insuficiência na descrição dos fatos, não permitindo que o
sujeito passivo pudesse exercitar, como lhe outorga o ordenamento jurídico, o
amplo direito de defesa, notadamente por desconhecer, com a necessária nitidez,
o conteúdo do ilícito que lhe está sendo imputado. Trata-se, no caso, de nulidade
pro vício material, na medida em que falta conteúdo ao ato, o que implica
inocorrência da hipótese de incidência.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, V do CTN) DAS CONTRIBUIÇÕES
• A impugnante exerce atividade de produção, comercialização, importação e
exportação de sementes certificadas forrageiras para formação de pasto,
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, tem sua sede
estabelecida na cidade de Santo Anastácio (Doc. 01/05) e É ASSOCIADA DA
ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e Mudas, através da APPS -
Associação Paulista de Produtores de Sementes e da UNIPASTO — Associação
para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras Tropicais. (Doc.
06/64).
• A filiação à APPS ocorreu em 22/11/1995 (Doc. 27/40) e à UNIPASTO se deu em
22/03/2002 (Doc. 41/64).
• Em Assembléia Geral Ordinária realizada em 12/03/2010 na sede da APPS, os
associados, dentre elas a Impugnante, outorgaram à ABRASEM - Associação
Brasileira de Sementes e Mudas a representação da APPS e dos filiados em
processos relativos ao FUNRURAL. (Doc. 07/09)
• Conforme certidão expedida pelo tribunal Regional Federal da Primeira Região
(Doc. 65/66), em 2010, a ABRASEM — Associação Brasileira de Sementes e Mudas
ingressou com Ação Declaratória com pedido antecipação dos efeitos da tutela
contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando a declaração de ilegalidade e
inexigibilidade da contribuição prevista no art. 25, I e II da Lei n° 8.212/91.
Referida ação tramita sob n° 0027417-93.2010.4.01.3400 perante o juízo da 20a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
• Ab initio, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado
pela ABRASEM (Doc. 67/68). A tutela foi confirmada por sentença de procedência
da ação ( ) (Doc. 69/80). Em segunda instância, foi provido o apelo da autora (Doc.
81/84), tão somente para acrescentar os produtores rurais pessoas jurídicas
apenas no que tange a inexigibilidade da referida contribuição, referido acórdão
restou assim ementado.
• Constata-se, portanto, que a empresa autuada, na condição de associada da
ABRASEM desde 1995, está amparada por liminar que antecipou os efeitos da
tutela deferida no ano de 2010, nos autos da Ação Declaratória n° 0027417-
93.2010.4.01.3400, que a desobriga do recolhimento da Contribuição Social sobre
a Comercialização da Produção Rural — "FUNRURAL". A liminar foi confirmada
por sentença e mantida pelo TRF1.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
7
• Nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, a concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada em ação judicial suspende a exigibilidade
do crédito tributário.
• Não obstante à suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária e seus
reflexos no GIL/RAT e SENAR, por liminar que antecipou os efeitos da tutela, a
autoridade fiscal, procedeu à lavratura do auto de infração atacado, impondo
penalidades.
• A autoridade fiscal, baseada no caput do art. 2°-A da Lei 9.494/97, considerou
que o alcance da eficácia subjetiva do provimento judicial restringia-se ao âmbito
da competência territorial do órgão prolator da decisão, qual seja, TRF1, com sede
em Brasília.
• Contudo, trata-se de ação coletiva proposta pela ABRASEM, entidade
associativa de âmbito nacional, contra UNIÃO FEDERAL, no Distrito Federal, de
forma permitir eficácia subjetiva da sentença a todos os substituídos residentes
no território brasileiro.
• Afinal, o art. 2°-A da lei 9.494/97 apenas estabelece que "A sentença civil
prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na
defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator", enquanto que o art. 109, § 2°, da
Constituição Federal prescreve que "As causas intentadas contra a União poderão
ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde
houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada
a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal", sendo Brasília a Capital Federal (§ 1° do
art. 18 da CF), sede constitucional da representação política e administrativa da
União.
• Assim, na hipótese de ação coletiva proposta contra a União, no Distrito Federal,
por entidade associativa de âmbito nacional, impõe-se o entendimento de que a
competência territorial do órgão prolator, para o fim de aplicar o preceito do art.
2°-A da Lei 9.494/97, seja o território nacional.
• Em suporte a esse entendimento, deve ser considerado, ainda, que o inciso XXI
do art. 5° da Constituição da República prescreve que "as entidades associativas,
quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente".
• Trata-se de preceito constitucional fundamental que, interpretado de forma
sistêmica com os arts. 109, § 2°, e 18, XXI, da CF, conduzem à necessária eficácia
nacional da sentença coletiva na espécie.
• Acrescente-se, por fim, que os princípios da razoabilidade, economia, celeridade
e efetividade da prestação jurisdicional, também conduzem a tal conclusão, tendo
em vista ser inconcebível considerar que o mesmo autor (Sindicato de âmbito
nacional) deva propor ação contra a mesma ré (União), com o mesmo objeto, em
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
8
cada um dos Estados da Federação, de forma a contemplar todos os substituídos
residentes no território nacional, vulnerando, sobremaneira, a legitimação
constitucional das entidades associativas (inciso XXI do art. 5° da CF).
• Oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal ao analisar situação
semelhante ao caso da Impugnante decidiu por manter acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, que, não obstante a sentença tenha sido prolatada
pelo juízo da 1a Vara Federal de Curitiba-PR, como o sindicato autor representava
a categoria de policiais federais em todo o Estado do Paraná, os efeitos da
sentença prolatada em ação coletiva, prevista no art. 2°-A da Lei 9.494/97,
deveria favorecer a todos os seus filiados do Estado do Paraná, consoante julgado.
• In casu, a ABRASEM representa as Associações de Sementes Estaduais e do
Distrito Federal, bem como as demais associações, entidades e empresas
associadas em âmbito nacional e internacional (Estatuto Social, art. 2°), pelo que,
tal como determinado no RE 609043, a sentença deve favorecer a todos os seus
filiados.
• É cediço que a própria Receita Federal (RFB), através da Solução de Consulta
Interna n.° 01/2013 - COSIT, assentou o entendimento de que, existindo medida
judicial que impeça a empresa adquirente, como a requerente, de efetuar a
retenção e o recolhimento do FUNRURAL, não pode haver o lançamento da
contribuição em seu desfavor.
• Assim, consoante jurisprudência do STF e STJ, à luz das normas constitucionais
dispostas no § 2° do art. 109, § 1° do art. 18 e inciso XXI do art. 5°, das normas
consumeristas (art. 93) e da própria redação do art. 2°-A da Lei 9.494/97, a
eficácia subjetiva da sentença coletiva deve abranger os substituídos domiciliados
em todo o território nacional posto que:
1) a ação foi proposta por entidade associativa de âmbito nacional, que
representa associados de todo o território brasileiro; 2) contra a União; e 3) no
Distrito Federal.
• Conclui-se, que o crédito tributário foi constituído de forma flagrantemente
ilegal, pois o auto de infração foi lavrado contra empresa amparada por liminar
obtida em Ação Declaratória para suspensão do crédito tributário, nos temos do
Código Tributário Nacional, art. 151. É, portanto, um ato administrativo praticado
em desconformidade com as prescrições legais e decisões judiciais, devendo ser
decretado nulo, afastando seus efeitos principais e secundários.
DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAR MULTA DE OFICIO
• Havendo suspensão da exigibilidade do tributo de competência da União nos
termos do art. 151, V do CTN, é vedado o lançamento de multa de ofício na
constituição de crédito para precaver a decadência, conforme expressamente
previsto no artigo 63 da Lei n° 9.430/9.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
9
• No presente caso, a Impugnante possui decisão liminar deferida em
13/07/2010, no bojo do processo n° 0027417-93.2010.4.01.3400 supracitado,
afastando sua obrigação de reter e recolher o FUNRURAL, decisão esta que foi
confirmada em sentença de 21/05/2012.
• Contudo, foram lançadas as seguintes multas de ofício, prevista no art. 44, I da
Lei n° 9430/96, no percentual de 75% sobre as contribuições não recolhidas, veja-
se: Contribuição SENAR Multa de Ofício. R$ 117.971,09.
• Destarte, verificada a ilegalidade no lançamento das multas de ofício, mister se
faz anular a cobrança constituída no Auto de Infração lavrado nos autos do
processo n° 15940-720.017/2018-71.
IMPROCEDENCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
• Na análise do mérito, o Auto de Infração deve ser julgado improcedente por
serem ilegais e ilegítimas as contribuições sociais exigidas, de forma que a
respeito da ilegalidade Lei n°. art. 25, I e II da Lei 8.212/91, inclusive com a
alteração promovida pela Lei 10.253/01 vale discorrer algumas ponderações.
DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL -JULGAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874/RS.
• feito por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral em julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS sobre a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
10.256/2001.
• do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) que entendeu ser
inconstitucional essa contribuição, prevista no artigo 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001. A norma reintroduziu a contribuição, após a
promulgação da Emenda Constitucional 20/1998, mantendo a alíquota e a base
de cálculo instituídas por leis ordinárias declaradas inconstitucionais pelo STF.
• A decisão recorrida amparou-se em precedente firmado pela Corte Especial do
Tribunal Regional Federal da 4a. Região, quando do julgamento da arguição de
inconstitucionalidade na AC 2008.70.16.000444-6-PR.
PEDIDO
A interessada requer:
Ante o exposto, a Impugnante requer a Vossa Senhoria seja acolhida a
preliminar arguida para declarar NULO o auto de infração n°
15940720.019/2018-61, e em sendo superada esta, na análise mérito,
tendo sido demonstrada a inexistência da obrigação do recolhimento da
contribuição social de produção rural - FUNRURAL, prevista na atual
redação do art. 25, I e II, da lei 8.212/91, dada sua ilegalidade e
inconstitucionalidade, inclusive após a alteração promovida pela lei n.
10.256/01, deve, por conseguinte, ser também reconhecida totalmente
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
10
ilegal que dela seja exigido cumprimento de obrigação acessória de
arrecadar mediante desconto dita contribuição, obrigação tributária que já
lhe foi reconhecida inexistente.
Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria digne-se reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA da autuação, face o reconhecimento de que a Impugnante
não cometeu as infrações nele relatadas, arquivando-se o processo
administrativo e desconstituindo-se o crédito tributário por ele constituído.
Requer, concluindo que as questões suscitadas sejam decididas, motivadas
e fundamentadas.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
04-46.713 da 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 641/665).
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 01/10/2018,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 669 e, em 31/10/2018, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 670), apresentou Recurso Voluntário (fls. 672/695).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação
inova no seguinte:
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO REALIZADO POR PESSOA
INCOMPETENTE E DECISÃO PROFERIDA COM PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
O Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:

A autoridade fiscal efetivou o lançamento dos tributos e multas por não
reconhecer a eficácia da antecipação de tutela em ação ordinária movida
pela associação ABRASEM à autuada, sob o fundamento dela estar domiciliada em
Santo Anastácio-SP, Estado diverso daquele da competência territorial do órgão
judicante prolator, qual seja o TRF 1, com sede em Brasília. Não houve nenhuma
objeção quanto à condição da empresa contribuinte como associada da ABRASEM.
 Contudo, extrai-se da decisão recorrida, mais precisamente às fls. 656/664,
que a autoridade julgadora, analisando os efeitos da antecipação de tutela
em ação ordinária movida por associação modificou os fundamentos do
lançamento, concluindo que “diante da ausência de elementos que
comprovem que o contribuinte era um dos associados da ABRASEM, tem-se
que os efeitos da tutela antecipada e da sentença que foi favorável a essa
entidade como autora em processo judicial, não alcançam o sujeito passivo.
 Referido convencimento foi motivado por documentos novos obtido por
diligência da própria autoridade julgadora realizada “Por intermédio da
consulta ao estatuto social da ABRASEM, disponível na rede mundial de
computadores, na página http://www.abrasem.com.br/estatuto” .
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
11
 Constata-se que ao arrepio da lei, o julgador de primeira instância
extrapolou sua competência para determinar a realização de diligência e
realizou per si a diligência, aperfeiçoando o lançamento fiscal.
 Acrescente-se que além da autoridade julgadora realizar ato que não tinha
competência, sequer juntou aos autos os documentos novos e intimou o
contribuinte para manifestar sobre o resultado da diligência, em flagrante
preterição do direito de defesa, afinal houve evidente alteração do
fundamento jurídico apto a ensejar o lançamento fiscal. Outrora era a
ineficácia da antecipação de tutela obtida pela ABRASEM à recorrente por
ela não estar domiciliada no Distrito Federal; agora é a ineficácia da
antecipação de tutela obtida pela ABRASEM à recorrente por ela não ser
associada.
 Conclui-se que, nos termos do art. 59, I e II do Decreto Federal no 70.235 de
06/03/1972, são nulos: (i) o ato da autoridade julgadora de primeira
instância, que extrapolando sua competência de julgar, produziu provas
para atribuir fundamentação diversa e modificando e aperfeiçoar o
lançamento e (ii) a decisão por ela proferida, em flagrante violação ao
direito de defesa, posto que inexistente a intimação do resultado da
diligência arbitrariamente efetivada e inexiste a juntada das provas novas
 A preterição ao direito de defesa afigura-se cristalina, afinal, sequer foi
oportunizado à recorrente acesso aos documentos consultado, bem como
deferido prazo para manifestar sobre a diligência. Tal situação é agrava em
razão da alteração do fundamento pelo qual concluiu pela autuação, face a
não suspensão da exigibilidade das contribuições. Assim, se inexigível eram
as contribuições, consequentemente não subsiste a multa aplicada neste
auto de infração
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Preliminares
Inicialmente trato da alegação do Contribuinte de que a decisão recorrida seria nula
por realização de ato por pessoa incompetente e preterição do direito de defesa.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
12
O Contribuinte alega que o fato de a autoridade julgadora haver obtido na rede
mundial de computadores o estatuto da ABRASEM, analisá-lo e concluir que o Contribuinte sequer
poderia ser associado daquela associação representou extrapolação de sua competência.
Tal extrapolação consistiria em determinar a realização de diligência que teria
realizado per si, para o aperfeiçoamento do lançamento fiscal. Além disso, não teria juntado aos
autos os alegados documentos novos, bem como não teria intimado o Contribuinte para
manifestação.
Alega que o fundamento da autoridade lançadora para considerar que a decisão
judicial proferida na ação interposta pela ABRASEM não alcançaria o Contribuinte em razão de sua
sede se situar fora da jurisdição do TRF1 que prolatou a decisão.
Pois bem.
Não vislumbro a alegada nulidade do acórdão de primeira instância.
Observa-se que o argumento utilizado pela autoridade lançadora para concluir que
a decisão judicial não favoreceria o Contribuinte permaneceu incólume na decisão de primeira
instância, ou seja, não houve reconhecimento pelo colegiado de que a decisão alcançaria o
Contribuinte, ainda que sua sede situada no Estado de São Paulo estivesse fora da jurisdição do
juízo prolator da decisão.
Se tal fato houvesse ocorrido, seria possível dizer que a autoridade julgadora
buscou outro fundamento para manter a autuação, ante da insubsistência daquele apresentado
pela auditoria fiscal.
Não tendo sido afastada a questão da jurisdição, entendo que a análise efetuada
pelo Relator no estatuto da ABRASEM deve ser vista como um reforço argumentativo, eis que se
nada fosse trazido a esse respeito, ainda assim, a autuação prevaleceria, ao entendimento de que
a decisão judicial não alcançaria o Contribuinte por ter sua sede fora da jurisdição do juízo.
Assim. Afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida.
Quanto ao restante do recurso, preliminares e mérito, verifica-se que são
repetições das alegações já apresentadas na impugnação. Portanto, tendo em vista o que dispõe o
art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634 de 2023, adoto,
como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância, com os quais estou de
pleno acordo:
PRELIMINARES
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Em linhas gerais, alegam as contribuintes que as contribuições exigidas, bem
como os procedimentos adotados pela autoridade fiscal no decorrer da
fiscalização são inconstitucionais. Não cabe a esta instância julgadora apreciar
argumentos de. inconstitucionalidade de lei por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário, corroborada pela presunção de constitucionalidade das leis, decorrente
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
13
do processo legislativo pátrio, em que há o controle prévio desse aspecto, tanto
pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder Executivo, que afasta a
competência deste órgão julgador administrativo – integrante do Poder Executivo
– para considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso Nacional
aprovou e Presidente da República promulgou.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a
interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que
os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
14
A interessada alega que, durante a ação fiscal, ocorreu cerceamento do seu
direito de defesa:
- Vislumbra-se a ocorrência de erro ao se buscar fundamento normativo na
construção de norma concreta, o chamado erro de direito; erro na
descrição do motivo legal infracional; consequentemente, também erro na
motivação.
- Isso porque o Auto de infração incorre em falta de descrição clara e
precisa do fato gerador, presente no lançamento pela ausência de certeza
quanto à caracterização dos contribuintes como empregador rural pessoa
física e segurado especial para a incidência da contribuição social, o que
acarretou em cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
- O relatório fiscal está incompleto, uma vez que não houve detalhamento
acerca dos contribuintes, identificados como fornecedores de produtos
rurais da impugnante através das notas Fiscais de Produtor Rural
apresentadas, ao proceder de forma generalizada tratando-os apenas como
"produtor rural pessoa física", sem adentrar nas peculiaridades de cada um
dos contribuintes, ou seja, sem identificá-los como "empregador rural
pessoa física" ou "segurado especial" tal como prevê o texto legal. O ilustre
fiscal autuante incorreu em vício insanável, cerceando o direito defesa da
autuada, ensejando a nulidade do Auto de Infração, conforme legislação de
regência e pacífica jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
- Atente-se para o fato de que, ainda na fase de fiscalização, através do
procedimento fiscal realizado sob o respaldo do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) n.° 08.1.05.00.2018.-00071-0, a Impugnante foi instada a
apresentar uma série de documentos e informações sobre suas
contribuições previdenciárias (FUNRURAL) do período de 01/2015 a
06/2017.
- Não se tratava só de condição, mas de obrigação da RFB, por força de
imposição legal. A Fazenda Nacional encontra-se obrigada a juntar a
eventual processo administrativo de lançamento fiscal todas as provas
(documentos e declarações) que possuem para demonstrar, no presente
caso, quais produtores rurais são empregadores e quais não são. Uma vez
que para a Empresa é impossível obter tal informação, o ônus probatório é
do Fisco.
- A administração tributária possuía não só plenas condições de identificar
quais dos agricultores fornecedores da requerente eram empregadores ou
não, já que eles são obrigados a se identificarem (como empregadores) à
administração pública federal, seja por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP, por meio da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR)
ou por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
15
Destaca-se que a Impugnante não detém a informação de que os
agricultores que com ela comercializam sua produção rural são segurados
especiais ou empregadores rurais. Estes agricultores também NÃO têm
obrigação legal de prestar tal informação à Impugnante.
O devido processo legal, contemplado no art. 5o , LIV da CF/88, é assegurado
pelas leis e atos que normatizam o desenvolvimento do processo administrativo
fiscal, e os princípios da ampla defesa e do contraditório, também prestigiados
pela Carta Magna, art. 5o, LV, são aplicáveis na medida em que se permite ao
impugnante apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julgou
relevantes, fundamentados nas razões de direito que entende aplicáveis ao caso,
e instruída com as provas que considera necessárias, participando assim na
formação do provimento que pretende obter.
O Relatório Fiscal objetiva a exposição das constatações de irregularidades
decorrentes de análise das informações pertinentes pela fiscalização ou por
descumprimento de obrigações acessórias no decorrer ação fiscal, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, e a ensejar ao
crédito, traduzido pelo valor da multa aplicada, o atributo de certeza e liquidez
para garantia da futura execução fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados pela própria interessada, a partir dos quais foi constituído os
créditos previdenciários, de forma clara e precisa, permitindo identificá-la, e, se
for o caso, contestá-la fundamentadamente.
Deve-se dizer que o devido processo legal é assegurado pelas leis e atos que
normatizam o desenvolvimento do processo administrativo fiscal. Os princípios da
ampla defesa e do contraditório são prestigiados na medida em que as mesmas
normas permitem ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julgou relevantes, fundamentados nas razões de direito que
entendeu aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considerou
necessárias, participando assim na formação do provimento que pretende obter.
Nota-se, pelos termos que constam da sua impugnação, bem como pelos
documentos por ele acostados aos autos, que a interessada compreendeu de
forma clara os procedimentos bem como a forma de exposição por meio dos
relatórios e documentos anexos ao Relatório dos Autos de Infração.
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade do
presente processo sob a tese de que houve cerceamento do direito da ampla
defesa da contribuinte, haja vista estarem descritos os todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos
legais; o Relatório Fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de
que foram oferecidas totais condições para que a interessada compreenda
perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria fiscal.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
16
Portanto, verifica-se nos autos a exuberância de relatórios e documentos que são
os requisitos estabelecidos na legislação, e pode-se concluir que os relatórios
anexos ao Relatório dos Autos de Infrações identificam os dispositivos legais
aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições previdenciárias e que
a Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação vigente, em nítida obediência ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, e portanto, consubstancia um
procedimento administrativo perfeitamente regular e válido.
MÉRITO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DO
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
Em relação à alegação da interessada, de que “O relatório fiscal está incompleto,
uma vez que não houve detalhamento acerca dos contribuintes, identificados
como fornecedores de produtos rurais da impugnante através das notas Fiscais de
Produtor Rural apresentadas, ao proceder de forma generalizada tratando-os
apenas como "produtor rural pessoa física", sem adentrar nas peculiaridades de
cada um dos contribuintes, ou seja, sem identificá-los como "empregador rural
pessoa física" ou "segurado especial" tal como prevê o texto legal. O ilustre fiscal
autuante incorreu em vício insanável, cerceando o direito defesa da autuada,
ensejando a nulidade do Auto de Infração, conforme legislação de regência e
pacífica jurisprudência do Conselho de Contribuintes."
Ocorre que, pela simples leitura da legislação pertinente, entende-se que todos os
produtores rurais pessoas físicas, cujas notas fiscais de comercialização de
produção rural constam relacionadas e apresentadas pela fiscalização na tabela
Demonstrativo de Notas Fiscais de Entradas Sujeitas às Contribuição
Previdenciária e de Terceiro (fls. 30 a 54), foram sub-rogados à impugnante,
enquanto na condição de adquirente da produção comercializada, cabendo-lhe
demonstrar, para cada nota fiscal por ela emitida, que determinado fornecedor,
devidamente identificado pelo seu CPF, não se enquadra na condição prevista na
Lei no 8.212/91, artigo 30, IV, ora reproduzida:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
17
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento;
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 363.852/MG
decidiu, à unanimidade, que a contribuição social exigida do empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção é inconstitucional, em face da patente violação ao artigo 195, I, da CF,
desobrigando, por consequência, os adquirentes dos produtos de reter e recolher
a exação em comento.
Com relação ao julgamento do RE no 363.852/MG, o STF proferiu a seguinte
decisão:
“O tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e
deu provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes
da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por sub-rogação sobre a ‘receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural’ de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do
artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V
e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir nova contribuição, tudo
na forma do pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência”
Portanto, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97.
Entretanto, em nenhum momento reconheceu a invalidade da Lei no 10.256/01,
que foi editada já sob os auspícios da Emenda Constitucional no 20/98,
consistindo assim na tal legislação nova a que se referiu o STF. Dessa forma, não
há como se questionar a legitimidade da referida lei a partir de uma interpretação
do RE no 363.852/MG.
O precedente do resultado do julgamento do RE no 363.852/MG foi aplicado em
regime de repercussão geral através do julgamento do RE no 596.177/RS, cuja
ementa abaixo transcrevo:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
18
REDAÇÃO
DADA
PELO
ART.
1o
DA
LEI
8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE.
caso o produtor rural seja empregador. II – Necessidade de lei
complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a
seguridade social. III – RE conhecido e provido para reconhecer a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos
semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC
Nesse julgamento também não foi reconhecida a invalidade da Lei no 10.256/01.
Dessa forma, não há como se questionar a sua legitimidade a partir de uma
interpretação do RE no 363.852/MG nem do RE no 596.177/RS.
Entretanto, o TRF4, julgando a AC no 2008.70.16.000444-6/PR, acolheu
parcialmente o incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
10.256/01, na parte que modifica o caput do artigo 25 da Lei no 8.212/91, por
afronta à princípios insculpidos na Constituição Federal. Foi impetrado Recurso
Extraordinário, cuja decisão foi a seguinte:
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102,
inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta
Corte, versando sobre contribuição previdenciária do empregador rural -
FUNRURAL (Efeito repristinatório em face do reconhecimento da
inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pelas Leis nos 8.540/92 e 9.528/97. Violação aos artigos 1o;
60, § 4o, III; 150, inciso I; 52, inciso X, e 102, § 2o, da Constituição Federal).
Considerando a multiplicidade de recursos extraordinários sobre a matéria,
verifica-se configurada a hipótese prevista no art. 543-B, caput e § 1o, do
CPC, bem como nos artigos 307 a 313 do Regimento Interno do TRF 4a
Região.
Nesse sentido, esta Vice-Presidência, objetivando a consolidação da
interpretação constitucional do tema, pelo Ofício no 5103183, encaminhou
recursos extraordinários representativos de controvérsia ao Supremo
Tribunal Federal. Assim, impõe-se o sobrestamento do presente feito até o
pronunciamento definitivo da Corte Suprema. Intimem-se.
Dessa forma, a matéria em questão ainda está aguardando decisão do STF.
Portanto, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. art. 1o da lei no 8.540, de
1992, que havia conferido nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25, incisos I
e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei
no 9.528, de 1997, o que se deu por meio de decisões proferidas em julgamento
de Recursos Extraordinários.
Por se tratar de declaração de inconstitucionalidade por via difusa, ou seja, em
casos concretos, as referidas decisões possuem efeitos apenas entre as partes do
processo judicial, conforme prevê o Código de Processo Civil:
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
19
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado
de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio
necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em
relação a terceiros.
Nessa hipótese, a decisão do STF somente vincularia a Fazenda Pública se: a) o
Senado editasse resolução suspendendo a execução da lei ou ato normativo
julgado inconstitucional por decisão definitiva do STF no caso concreto (inciso X
do art. 52 da Constituição Federal); b) houvesse edição de súmula vinculante pelo
STF conforme previsto no art. 103-A da Constituição Federal.
Além disso, a Administração Tributária poderia deixar de exigir as contribuições
previdenciárias tratadas nos presentes autos se porventura houvesse ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, conforme previsto no art. 19, incisos II e IV, §4o, §5 e §7o da
Lei no 10.522, de 2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) (...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e
do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
ProcuradorGeral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do
art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos
dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013) (...)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total
ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
20
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do
caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
No presente caso, não se observa a edição de nenhum dos atos retrocitados que
pudessem afastar a aplicação dos dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que
fundamentaram o lançamento ora impugnado.
Implica dizer, portanto, que embora tenha havido declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu entre as partes dos Recursos
Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o art. 1o da lei no
8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada
até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos,
lembrando que o caput do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde
10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ou seja, estando ainda em vigor e produzindo efeitos, a lei deve ser observada
pela autoridade fiscal encarregada de proceder ao lançamento de ofício do
crédito tributário, pois trata-se de um procedimento plenamente vinculado à lei,
conforme previsto no CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Esclarecido este aspecto, reitera-se que a atual redação do art. 25, vigente ao
tempo dos fatos geradores em apreço, é aquela dada pela Lei 10.256/2001, cuja
constitucionalidade foi questionada e o feito tramita pelo Supremo Tribunal
Federal (RE 718.874/RS), com repercussão geral reconhecida em 23/08/2013.
Diversamente do esperado pela impugnante, o STF, em 30/03/2017, no
julgamento do referido Recurso Extraordinário, reconheceu a constitucionalidade
da contribuição exigida do produtor rural pessoa física empregador, nos termos
do artigo 25 da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001,
denominada de Funrural, fixando a seguinte tese:
“É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Cabe esclarecer que, ao instituir a sub-rogação da comercialização da produção
rural pessoa física, a lei de custeio da previdência social no 8.212/91, em seu
artigo 30, inciso IV, imputou ao adquirente pessoa jurídica da produção rural de
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
21
todos os produtores pessoa física, sem exceção, a condição de substituto
tributário, haja vista que não haver outro tipo de produtor rural pessoa física que
não seja considerado empregador rural ou segurado especial, que trabalha em
regime familiar, neste caso não empregador.
Portanto, entende-se completamente equivocado o reclame da interessada, de
que, para oferecer validade ao lançamento, deveria a autoridade fiscal classificar
cada um dos fornecedores pessoas físicas, relacionados na tabela Demonstrativo
de Notas Fiscais de Entradas Sujeitas às Contribuição Previdenciária e de Terceiro,
apenas com a finalidade de enquadrá-los numa ou noutra situação (produtor rural
pessoa física ou segurado especial), quando ambos são considerados sub-rogados.
Por tais razões, o lançamento das contribuições previdenciárias tratadas no
presente auto não carece de reparo.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO.
EFEITOS NÃO EXTENSIVOS AO AUTUADO.
De acordo com o relatório fiscal, o sujeito passivo demonstrou, por ocasião do
procedimento fiscal, a instauração de processo judicial no
27417-
93.2010.4.01.3400, ação ordinária movida na 20a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal, no qual foi deferida medida liminar com antecipação de tutela
e prolatada sentença favorável à autora ABRASEM – Associação Brasileira de
Sementes e Mudas.
- Na oportunidade, apresentou cópia da sentença da Ação Ordinária, processo n°.
2741793.2010.4.01.3400, de autoria da ABRASEM - Associação Brasileira de
Sementes e Mudas, medida cautelar, ainda vigente, proferida, pela Exmo Sra.
Juíza Maria Lina do Carmo, da 20° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, em que busca declarar a ilegalidade e inexigibilidade da contribuição
previdenciária, prevista no art. 25, I e II da Lei n° 8.212/91, inclusive com a
alteração promovida pela Lei n.°10.256/2005.(Sentença Processo Abrasem maio
2013).
- A fiscalizada apresentou Certidão de Regularidade, datada de 11/03/2014
atestando ser associada e em situação regular com a Associação Paulista dos
Produtores de Sementes e Mudas -APPS, e comunicado n. 030/14, de 12/03/2014,
da Abrasem - Associação Brasileira de Sementes e Mudas, atestando a empresa
ser associada a Abrasem, através da Associação Paulista de Produtores e
Sementes e Associação para o fomento à pesquisa de melhoramentos de
forrageiras tropicais - UNIPASTO.
A sentença prolatada por esse Juízo dispunha como segue: “julgo procedente o
pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação
jurídica entre os associados da autora e o Fisco, somente quanto à Contribuição
Social sobre a Comercialização da Produção Rural – ‘FUNRURAL, prevista na atual
redação do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, inclusive com a alteração promovida
pela Lei n. 10.256/01”.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
22
Para a fiscalização os efeitos de tal decisão não alcançariam o sujeito passivo, uma
vez que ele está domiciliado (Santo Anastácio – SP) em Estado diverso daquele da
competência territorial do órgão judicante prolator, qual seja o TRF 1, com sede
em Brasília, por força do que disporia o caput do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
- Esclarecemos ao sujeito passivo de que a constituição do crédito tributário
da contribuição previdenciária patronal e seu reflexo no GIL/RAT não se fez
com suspensão de sua exigibilidade (sem a aplicação de multa de ofício),
em face da consulta à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Presidente Prudente, formulada pela Delegacia da receita Federal Local, em
caso semelhante, acerca dos efeitos da tutela antecipada concedida nos
autos da ação n.° 0027417-93.2010.4.01.3400, de autoria da ABRASEM -
Associação Brasileira de Sementes e Mudas, que tramita perante o r. Juízo
da 20° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em relação ao se
definir o alcance da eficácia subjetiva do provimento judicial de carácter
coletivo, manifestando-se dizendo ter seu efeito baseado no caput do art.
2o da Lei n.°9.494/97.
- Oportuno consignar que e. STF já teve oportunidade de afastar a
inconstitucionalidade de norma semelhante: ao artigo 16 da Lei n.°7347/85
(ADIN-MC 1576/DF).
- Em relação ao alcance da eficácia subjetiva do provimento judicial de
caráter coletivo, a Procuradoria manifestou-se no sentido de que, tendo em
vista a competência territorial do órgão prolator, qual seja, o TRF 1 a
Região, o provimento jurisdicional exarado não alcança o Contribuinte, cujo
domicílio é Presidente Bernardes (TFR a Região), tendo sido lavrado o auto
de infração com a multa de ofício e, seguirá os trâmites legais.
- Tal interpretação dada pela Procuradoria local não é isolada, como se
verifica a partir da leitura do Parecer PGFN/CRJ n.°269/2015, Parecer
Público acerca da tutela coletiva de pretensões tributárias e que faz análise
pormenorizada acerca da legitimação ativa e limites da eficácia subjetiva da
sentença coletiva, muito bem arguida pela 10° Turma da DRJ/RJO, em
sessão de 18/10/2017.
O impugnante, por sua vez, afirma que a interpretação do agente fiscal é
incorreta, pois afrontaria o disposto na Constituição da República de 1988, artigo
109, § 2o.
Aduz que, como no presente caso, a competência para apreciar a questão se deu
em razão da pessoa demandada (a União), a Juíza Federal de Seção Judiciária do
Distrito Federal, que proferiu a decisão, tem competência para processar e julgar
causas intentadas contra a União e sua decisão lhe alcançaria.
Por força do que dispõe o CTN, artigo 142, o agente fiscal, constatando a
ocorrência de fato gerador (em conformidade com a legislação tributária), tem o
dever de efetuar o lançamento das contribuições não recolhidas em época
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
23
própria, mesmo que haja discussão judicial a respeito da existência da relação
jurídica entre o sujeito passivo e à Fazenda Pública, evitando a decadência do
direito de lançar.
Contudo a identificação do alcance subjetivo da decisão judicial que deferiu a
tutela antecipada em favor da ABRASEM é relevante, pois como tal decisão foi
anterior ao início do procedimento fiscal, não caberia o lançamento da multa de
ofício conforme determina a Lei no 8.212/1991, artigo 35-A.
Constata-se conforme relatório fiscal e cópia da sentença em embargos de
declaração, juntadas pela fiscalização às fls. 222 a 224, que o Juízo determinou em
dispositivo o que segue:
[...] JULGO, PARCIALMENTE, PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art.
269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os
associados da autora e o Fisco, somente quanto à Contribuição Social sobre
a Comercialização da Produção Rural – ‘FUNRURAL’, da parte do produtor
rural pessoa física, prevista na atual redação do art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei n. 10.256/01 [...]
(grifos nossos).
Verifica-se, portanto que somente os associados da ABRASEM foram substituídos
por essa entidade e que a decisão alcança apenas seus associados.
Assim, apesar do disposto na Constituição da República de 1988, artigo 109, § 2o,
em que pesem os fatos da ré no processo (a União Federal) estar sediada no
âmbito de autuação do Juízo que prolatou a decisão (Distrito Federal), e da autora
ABRASEM (como se depreende de seu estatuto social obtido por meio de consulta
ao sítio dessa instituição na rede mundial de computadores) ter por objeto a
autuação em âmbito nacional, a primeira questão a ser verificada é se o sujeito
passivo é ou não associado da ABRASEM de modo a estar amparado pela decisão
judicial proferida em favor dos associados dessa entidade como se viu.
Dentre os documentos trazidos aos autos pela interessada, consta a declaração
(fl. 559) da ABRASEM, emitida por essa entidade, em 03/10/2016, que trata da
sua relação com o sujeito passivo, segundo a qual o contribuinte está associado
ao sistema ABRASEM através da Associação Paulista de Produtores e Sementes –
APPS, conforme Certidão de Regularidade (fl. 581), emitida em 11/03/2014, e da
Associação de Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras Tropicais –
UNIPASTO, conforme consta da Declaração (fl. 594), emitida em 08/12/2016, que
certificam a existência de vínculo entre a impugnante e a ABRASEM :
ABRASEM – “DECLARAÇÃO”
Brasília (DF), 03 de outubro de 2016.
C. ABRASEM NR. 059/16
Ref: Associada FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
24
A Associação Brasileira de Sementes e Mudas - ABRASEM, declara para os
devidos fins de direito que, a Empresa Fachoii Produção Comércio e
Indústria Importação Exportação LTDA, RENASEM SP- 00388/2005, CNPJ
00.580.847/0001-92 sediada à Estrada Saída para Piquerobi S/N Caixa
Postal 01 - Vila Adorinda - CEP: 19360-000 - Santo Anastácio - SP, esta
associada ao Sistema ABRASEM através da Associação Paulista de
Produtores de Sementes - APPS e Associação para o Fomento à Pesquisa de
Melhoramento de Forrageiras Tropicais - UNIPASTO, na forma dos Arts 2o e
7o - item "b”, do Estatuto Social desta Associação.
Informamos ainda, que não há nada em nossos registros que desabone sua
conduta.
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS PRODUTORES DF. SEMENTES E MUDAS – APPS
- CERTIDÃO DE REGULARIDADE
A Associação Paulista dos Produtores de Sementes e Mudas - APPS -
CERTIFICA, a pedido da parte interessada, que a empresa Facholi Produção
Com. Ind. Imp. Exp. Ltda., CNPJ n° 00.580.847/0001-92, com sede na
estrada saída para Piquerobi s/n caixa postal 01, Vila Andorinda, município
de Santo Anastácio/SP é nossa associada e encontra-se em situaçSo regular
conforme as normas estatutárias que regem esta instituição.
Campinas, 11 de Março de 2014.
UNIPASTO - DECLARAÇÃO
Declaramos a quem possa interessar que a empresa Facholi Produção,
Comércio e indústria, importação e Exportação Ltda. com sede na Rua
Arnaldo Lozano, s/n -Vila Adorinda, na cidade de Santo Anastácio - SP,
inscrita no CNPJ sob nc 00.580.347/0001-92, Inscrição Estadual n°
625.012.995.119, é associada da Associação para o Fomento à Pesquisa de
Melhoramento de Forrageiras -Unipastc.
O ingresso da empresa Facholi Produção, Comercio e indústria, Importação
s Exportação Ltda. no quadro de associados da Unipasto ocorreu no dia 22
de março de 2002. Desde então a referida empresa figura como "associado
fundador", nos termos do artigo 15 do Estatuto da Unipasto.
A empresa Facholi Produção, Comércio e Indústria, Importação e
Exportação Ltda. encontra-se com as suas obrigações financeiras em dia
junto à Unipasto.
Brasília, 08 de dezembro de 2016.
Por intermédio da consulta ao estatuto social da ABRASEM, disponível na rede
mundial de computadores, na página http://www.abrasem.com.br/estatuto/,
observa-se, em seu Estatuto Social atualizado em 24/04/2014, que:
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
25

Art. 1o A Associação Brasileira de Sementes e Mudas, identificada também
como ABRASEM, é uma pessoa jurídica de direito privado, do tipo
associação, de fins não econômicos, fundada no dia 20 de outubro de 1972,
originalmente como Associação Brasileira dos Produtores de Sementes, na
cidade de São Paulo, Capital de São Paulo e tem sua sede atualmente na
cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, na Quadra 01 -
Bloco G - n° 30, Salas 1601/1608, SCS - Ed. Baracat, CEP 70.309-900,
podendo ser criados e instalados departamentos e escritórios em qualquer
localidade do território brasileiro.
Art. 2o A Associação Brasileira de Sementes e Mudas - ABRASEM, doravante
denominada ABRASEM, foi criada para congregar, representar, assistir e
orientar as Associações de Sementes Estaduais e do Distrito Federal, bem
como as demais associações, entidades correlatas e empresas associadas. É
também função da ABRASEM a coordenação e o gerenciamento de
assuntos, em âmbito nacional e internacional, de interesse de suas
associadas e do agronegócio brasileiro.
Art. 3o A ABRASEM será regida por este Estatuto, que vincula e obriga o seu
cumprimento a todos os seus Associados, e pela legislação em vigor no que
lhe for aplicável.
...
Art. 6o As Associações filiadas, assim como os demais Associados, não
respondem solidariamente pelas obrigações contraídas pela ABRASEM.
Art. 7 o A ABRASEM, tem como principais objetivos:
a) Representar, promover, manter, expandir e defender os interesses das
Entidades e Empresas filiadas;
b) Representar judicialmente as Entidades e seus respectivos Associados,
assim como as Empresas Associadas, ajuizando ações e medidas judiciais
que visam defender seus interesses.
c) Interceder junto às autoridades para o rápido andamento e solução de
tudo a que se refere aos interesses da classe, notadamente no que se
relaciona com sementes e mudas;
d) Promover a adoção de regras, normas e sistemas que possam beneficiar
e aperfeiçoar os métodos de trabalho, de produtividade, os processos
tecnológicos, de pesquisa, a produção e a comercialização de sementes e
mudas;
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
26
e) Criar, organizar e manter todos os serviços que possam ser úteis às
Associadas, prestando-lhes assistência e apoio;
f) Colaborar com as autoridades na regulamentação da pesquisa, da
produção, da importação e do comércio de sementes e mudas, sugerindo
medidas e providências necessárias, incluindo iniciativas de revisão ou
alteração da legislação a respeito;
g) Captar e programar incentivos nacionais, internacionais e linhas especiais
de crédito destinadas ao setor de sementes e mudas;
h) Promover o intercâmbio social, cultural e científico com entidades
nacionais e internacionais que atuem no setor de sementes e mudas, ou em
segmentos de atividades de interesse do setor, podendo filiar-se a
associações congêneres, no pais e no exterior;
i) Colaborar com os órgãos públicos e entidades que atuem no meio rural,
para o desenvolvimento da agricultura nacional.
Art. 8o O quadro efetivo da ABRASEM, compreende as seguintes categorias
de sócios contribuintes:
Categoria I - Associações de Produtores de Sementes;
Categoria II - Entidades de Classe ou Associações em geral, que tenham
como atividade principal o comércio, a pesquisa, o desenvolvimento
técnico-cientifico e a responsabilidade técnica de sementes e mudas;
Categoria III - Empresas que tenham como atividade principal a pesquisa, o
desenvolvimento técnico-científico, a responsabilidade técnica, a produção
e o comércio de sementes e mudas;
Categoria IV - As Fundações de Apoio à pesquisa que tenham como
atividade principal a pesquisa, o desenvolvimento técnico-científico, a
responsabilidade técnica, a produção e o comércio de sementes de
sementes e mudas;
Categoria V - Empresas e associações de interesse correlato, legalmente
constituídas, que mantenham relacionamento comercial direto ou indireto
com a indústria de sementes e mudas, tais como máquinas, implementos,
produtos químicos, sacarias, veículos, serviços e outros.
Parágrafo Único: À exceção dos Associados da Categoria V, que não terão
direito a voto, cada Associado poderá indicar, na forma do Artigo 9°., no
mínimo 01 (hum) e no máximo.
Porém, antes desta versão atualizada em 24/04/2014, o Estatuto Social da
ABRASEM assim discorria:
Art. 1o A Associação Brasileira de Sementes e Mudas, identificada também
como ABRASEM, é uma pessoa jurídica de direito privado, do tipo
associação, de fins não econômicos, fundada no dia 20 de outubro de 1972,
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
27
originalmente como Associação Brasileira dos Produtores de Sementes, na
cidade de São Paulo, Capital de São Paulo e tem sua sede atualmente na
cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, na Quadra 01 –
Bloco G – no 30, Sala 501, SCS – Ed. Baracat, CEP 70.309-900.
Art. 2o A Associação Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM,
doravante denominada ABRASEM, criada para congregar, representar,
assistir e orientar as Associações Estaduais e do Distrito Federal, bem como
as demais associações, entidades correlatas e associadas. É também função
da ABRASEM a coordenação e gerenciamento de assuntos em âmbito
nacional, de interesse de suas associadas e da agricultura nacional. (grifo
nosso)
Art. 3o A ABRASEM será regida por este Estatuto, que vincula e obriga o seu
cumprimento a todas associadas, e pela legislação em vigor no que lhe for
aplicável. (grifo nosso)
[...]
Art. 6o As associações filiadas não respondem solidariamente pelas
obrigações contraídas pela ABRASEM.
Art. 7o A ABRASEM tem como principais objetivos:
a) Representar, promover, manter, expandir e defender os interesses das
Entidades filiadas; (grifo nosso)
b) Interceder junto às autoridades para o rápido andamento e solução de
tudo a que se refere aos interesses da classe, notadamente no que se
relaciona com sementes e mudas;
c) Promover a adoção de regras, normas e sistemas que possam beneficiar
e aperfeiçoar os métodos de trabalho, de produtividade, os processos
tecnológicos e a comercialização de sementes e mudas;
d) Criar, organizar e manter todos os serviços que possam ser úteis às
associadas, prestando-lhes assistência e apoio;
e) Colaborar com as autoridades na regulamentação da produção, da
importação e do comércio de sementes e mudas, sugerindo medidas e
providências necessárias, incluindo as iniciativas da legislação a respeito;
f) Captar e programar incentivos nacionais, internacionais e linhas especiais
de crédito destinadas ao setor de sementes e mudas;
g) Promover o intercâmbio social, cultural e científico com entidades
nacionais e internacionais que atuem no setor de sementes e mudas
podendo filiar-se às associações congêneres, no país e no exterior;
h) Colaborar com os órgãos públicos e entidades que atuem no meio rural,
para o desenvolvimento da agricultura nacional.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
28
i) Criar, manter, organizar e gerir projetos de sistemas de serviços
cooperativos tais como: grupos ou clubes de seguros, aquisições de
insumos, análises de sementes, cadastramento de clientes, pesquisa de
mercado e outros destinados à categoria que representa, visando minimizar
os custos destes serviços. Para a consecução destas ações contará com as
estruturas operacionais de suas associadas, coordenando projetos e
delegando responsabilidades.
[...]
Art. 8o O quadro efetivo da ABRASEM, compreende as seguintes categorias
de sócios contribuintes:
I – Associações de Produtores de Sementes;
II – Entidades de Classe ou Associações em geral, que tenham como
atividade principal a pesquisa, o desenvolvimento técnico-científico e a
responsabilidade técnica de sementes e mudas;
III – Entidades de Classe ou Associações em geral que tenham como
atividade principal o comércio de sementes e mudas.
IV – Demais Associações de interesse correlato, legalmente constituídas.
Parágrafo único. Será admitida a vinculação direta de Associados (as)
somente quando não houver representatividade a nível estadual ou
nacional. (grifo nosso)
Pela análise comparativa entre o Estatuto Social da ABRASEM atualizado em
24/04/2014 e o Estatuto Social vigente à época da propositura(sic) da ação n°
0027417-93.2010.4.01.3400 perante a 20° Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, iniciada em 01/06/2010, conforme tela de pesquisa do sítio na
internet da Justiça Federal da 1a . Região, constata-se que na data do início da
ação judicial vigorava o Estatuto Social “antigo”:

Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
29
Portanto, em subsunção ao art. 2o da Lei no 9.494/97, a seguir reproduzido, não
há como considerar que o sujeito passivo passou a fazer parte do pólo ativo da
referida ação proposta pela ABRASEM, tomando-se como base a sua posterior
inclusão no rol da relação direta com esta entidade associativa porque houve o
incremento da Categoria V do art. 8 o do Estatuto Social, na qual estaria
enquadrada, uma vez que na data da propositura da ação a interessada ainda não
era uma das associadas:
Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta
por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus
associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da
propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do
órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória n° 2.180-35. de 2001).
Esclarece também o Auditor-Fiscal que, com base em parecer proferido pela
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, a decisão que suspendeu a
exigibilidade das referidas exações, em favor da ABRASEM, tinha alcance restrito
aos associados com domicílio dentro da competência territorial do órgão prolator
da decisão, nos termos do art. 2o-A, da Lei 9.494/97. Ou seja, como a decisão foi
proferida pela Justiça Federal de Brasília, seus efeitos não alcançavam os
associados do Estado de São Paulo, como é o caso da impugnante. Assim, as
exações objeto do presente Auto de Infração não estavam com a exigibilidade
suspensa.
Tal interpretação dada pela Procuradoria local não era isolada, como se verifica a
partir da leitura do Parecer PGFN/CRJ no 269/2015, Parecer Público acerca da
tutela coletiva de pretensões tributárias e que faz análise pormenorizada acerca
da legitimação ativa e limites da eficácia subjetiva da sentença coletiva.
Transcrevo apenas o item que resume o tratamento a ser dado ao caso em
questão:
“IV CONCLUSÕES 199. Do exposto, extraem-se as seguintes conclusões, no
essencial: (...)
199.13. Em se tratando de ação de natureza coletiva ajuizada por entidade
associativa em defesa de seus associados, só são processualmente
substituídos/representados aqueles que, na data da propositura da ação,
eram filiados e tinham domicílio no âmbito da competência territorial do
juízo originariamente competente par apreciar a demanda, interpretados
os limites daquela, em não se tratado de MSC, de acordo com as normas de
organização judiciária, ainda que tal juízo integre a seção judiciária do
Distrito Federal (irrelevância, no ponto, do art. 109, § 2o, da CF)”
Em assim sendo, baseando-se no Estatuto Social da ABRASEM contemporâneo ao
início da ação judicial em questão, em regra, a ABRASEM tinha como associados
outras associações e entidades de classe, sendo que a admissão de associados
(como, por exemplo, as sociedades empresárias que atuam na exploração da
atividade econômica de produção e comercialização de sementes) somente
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
30
ocorria na hipótese do disposto no artigo 8o, parágrafo único, o que, como visto
não se aplicava à contribuinte, pois ela poderia ser representada por associações
que atuam no Estado de São Paulo, quais sejam, a Associação Paulista de
Produtores de Sementes e Mudas – APPS ou a UNIPASTO.
Por essa razão, a declaração apresentada pela ABRASEM, em que pese afirmar
que a impugnante é um de seus associados, certamente por conta da inclusão da
Categoria V no art.8o do seu Estatuto Social, este vínculo considerado direto
passou a ocorrer somente a partir de 24/04/2014. Antes desta data tal vinculação
não existia.
Dessa feita, diante da ausência de elementos que comprovem que o contribuinte
era um dos associados da ABRASEM, tem-se que os efeitos da tutela antecipada e
da sentença que foi favorável a essa entidade como autora em processo judicial,
não alcançam o sujeito passivo.
Ressalte-se que a decisão judicial referida, conforme se observa do dispositivo da
sentença, é relativa apenas às contribuições devidas à previdência social, nada
mencionando com relação às contribuições para o Senar.
Por não restar configurada a suspensão da exigibilidade das contribuições
lançadas nas hipóteses previstas no CTN, artigo 151, incisos IV e V, não se aplica
ao presente caso o disposto na Lei no 9.630/1996, artigo 63, tendo agido
corretamente a fiscalização ao lançar a multa de ofício conforme determina a Lei
no 8.212/1991, artigo 35-A.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
A empresa adquirente de produtos rurais de pessoa física que deixar de
arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor rural, submete-se à
penalidade prevista na legislação previdenciária.
O relatório fiscal demonstra que a Impugnante adquire a produção rural do
produtor (pessoa física), logo, subroga-se nas obrigações do referido produtor,
devendo arrecadar e recolher as contribuições ou outras importância devidas,
conforme dispõe o art.30, IV da Lei no 8.212/91, in verbis:
“Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas a Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a”,
do inciso V do art.12 e do segurado espacial pelo cumprimento das
obrigações do art.25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizads diretamente com o produtor ou
com o intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida no regulamento.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
31
“O art.30, IV da Lei no 8.212/91 além de tratar especificamente do caso concreto
(normas para arrecadação e recolhimento das contribuições devidas à Seguridade
Social por parte da empresa que adquire/comercializa produção rural), encontra-
se inserido dentre os artigo (sic) da Lei de Custeio, que tem natureza de lei
ordinária, assim, o auto de infração, ora contestada foi lavrada corretamente.
Diante das considerações acima, cabe destacar que para cada infração cometida,
ou seja, para cada descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei, a
própria legislação prevê uma autuação, com a aplicação da multa (penalidade)
correspondente. Assim, como a empresa deixou de arrecadar, mediante
desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física, foi lavrado o presente
auto de infração, por descumprimento da norma prevista no art.30, IV da Lei no
8.212/91.
No que diz respeito a multa aplicada no presente auto, verifica-se que esta foi
corretamente calculada, obedecendo aos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 283, caput e §3o e art. 292, Incisos II, III e IV e art 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
conforme demonstrado no relatório fiscal de aplicação da multa (fls. 02 a 05).
Acrescento que com relação às alegações sobre a constitucionalidade de lei, cabe a
aplicação da Súmula CARF no 2 que dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aplica-se ao caso também o disposto na Súmula CARF no 150, provada pela 2a
Turma da CSRF em 03/09/2019:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Consoante relatado, a interessada infringiu o disposto no art. 30, III e IV, da Lei no
8.212/1991, no período de 01/2015 a 06/2017, pois deixou de arrecadar, mediante desconto, a
contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção,
quando adquiriu ou recebeu em consignação o produto rural, correspondente à obrigação
principal lançada no processo No: 15940.720.018/2018-16.
O contribuinte pediu desistência do recurso em relação à Contribuição
Previdenciária incidente sobre a produção rural, GIL/RAT, previstas no art. 25, I e II, § 3o, 10 e 11,
art. 30 da Lei 8.212/91:
PROCESSO
No: 15940-720.018/2018-16
FACHOLI
PRODUÇÃO
COMÉRCIO
INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o N.° 00.580.847/0001-92, com sede na Vila Andorinha, Saída
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.801 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720019/2018-61
32
para Piquerobi, s/n, em Santo Anastácio/SP, por seus advogados que esta
subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que
incluirá o débito fiscal em discussão nestes autos NO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR) instituído pela Lei no 13.606, de 09 de
janeiro de 2018 e regulamentado, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, pela Instrução Normativa RFB no 1784/2018.
Ante o exposto, renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundem a impugnações administrativas e requer a desistência do contencioso,
como forma de dar cumprimento ao disposto no artigo 5o da Lei no 13.606, de 09
de janeiro de 2018 ([1]) e art. 6o da IN RFB no 1784/2018 ([2]) que
regulamentaram o PRR.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é no
sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do mérito da
autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à obrigação
acessória está diretamente ligada a esse resultado. A sorte do presente auto de infração, está
diretamente relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP/NFLD
lavrados sobre os mesmos fatos geradores.
Considerando que houve desistência do recurso em relação à obrigação principal
correlata, e que restou comprovado o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 30,
III e IV, da Lei no 8.212/1991, no período de 01/2015 a 06/2017, entendo que deve ser mantido o
lançamento em questão.
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 733
DF CARF MF
Original